Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600405-31.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
15/05/2024
Número: 0600405-31.2023.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 01/07/2023
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Declaração de inadimplência na Prestação de Contas Anual nº 0600405-
31.2023.6.16.0000, pelo partido AVANTE- AVANTE, referente ao exercício financeiro de 2022.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AVANTE ORGAO PROVISORIO PARANA - PR - ESTADUAL
(REQUERENTE)
RODRIGO PINA DE ALMEIDA (RESPONSÁVEL)
LIDIO DOS SANTOS (RESPONSÁVEL)
JULIANA SANTOS NOGUEIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43867954
15/05/2024
11:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.363

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600405-31.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: AVANTE ORGAO PROVISORIO PARANA - PR - ESTADUAL
RESPONSÁVEL: RODRIGO PINA DE ALMEIDA
RESPONSÁVEL: LIDIO DOS SANTOS
ADVOGADO: JULIANA SANTOS NOGUEIRA DA ROCHA - OAB/PR57788-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PARTIDO POLÍTICO – EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2022 – OMISSÃO DO DEVER DE PRESTAR CONTAS -
DIRETÓRIO ESTADUAL INATIVO - NOTIFICAÇÃO DO DIRETÓRIO
NACIONAL E DOS RESPONSÁVEIS PARA PRESTAR CONTAS EM 72
HORAS – INÉRCIA - ART. 30, INCISO II, DA RES. TSE 23.604/2019 –
SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO
E DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA -
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.

1. O dever dos partidos políticos de prestar contas à Justiça Eleitoral
tem matriz constitucional e estende-se a todas as esferas partidárias.

2. A apresentação das contas é obrigatória a todos os órgãos
estaduais que tiveram vigência em qualquer período do exercício
financeiro, ainda que tenham sido inativados ou não tenham tido
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro. Art.
28, §§ 1º e 3º, da Resolução TSE 23.604/2019.

3. A falta de apresentação das contas no prazo legal bem como a
inércia do partido para posterior apresentação, após devidamente
notificado para tanto, conduzem ao inexorável julgamento das contas
como não prestadas.

4. A situação de inadimplência quanto à obrigação de prestar contas
impõe a suspensão do repasse de novas cotas do Fundo Partidário e
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha enquanto não
regularizada a situação do partido político, nos termos do art. 47, I, da
Resolução TSE 23.604/2019.

5. Contas julgadas não prestadas.

Num. 43867954 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2024 11:40:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051511402991400000042823734
Número do documento: 24051511402991400000042823734
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2024 12:29:41

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto da Relatora.

Curitiba, 13/05/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de autuação automática de declaração de inadimplência gerada no
Sistema de Prestação de Contas Anual - SPCA, em virtude da não apresentação das contas
do Diretório Estadual do Partido Avante – AVANTE no Paraná, referente ao exercício
financeiro de 2022 (id. 43633486).
A Secretaria Judiciária informou que, segundo dados obtidos em consulta
realizada no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP, a Comissão
Provisória Estadual do partido Avante não estava ativa (ids. 43639789 e 43645548).
Em razão das informações prestadas, nos termos dos arts. 28, §6º e 30, I,
“a”, da Resolução n° 23.604/2019, determinei a notificação do Diretório Nacional do partido
e dos dirigentes da comissão provisória estadual que teve vigência entre 01/01/2022 a
01/05/2022 para que prestassem contas no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de
julgamento das contas como não prestadas (id. 43664397).
Determinei, ainda, em caso de persistência da omissão após o referido
prazo, a suspensão do repasse de quotas do fundo partidário, nos termos do inciso III, art.
30, da Res. TSE nº 23.604/2019.
Devidamente notificados o presidente do Diretório Nacional, o presidente e
o tesoureiro da comissão provisória estadual inativada (ids. 43697622, 43747617 e
43747623), apenas LIDIO DOS SANTOS, tesoureiro, apresentou manifestação afirmando
que as contas não foram apresentadas em razão da inatividade do partido e da
consequente falta de acesso às contas bancárias (id. 43691278).
Certificado o decurso do prazo sem a apresentação das contas (id.
43753352), a Secretaria procedeu à anotação da suspensão do recebimento de repasses de
quotas do Fundo Partidário no SICO (id. 43754146) e expediu ofício ao Diretório Nacional
do Avante, intimando-o da decisão (ids. 43754669 e 43772196).
Os autos foram remetidos à Seção de Contas Partidárias, que emitiu parecer
técnico registrando que a prestação de contas referente ao exercício 2022 possui status
Num. 43867954 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2024 11:40:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051511402991400000042823734
Número do documento: 24051511402991400000042823734
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2024 12:29:41

“aberto” no Sistema SPCA; que o partido possui conta bancária aberta, sendo que, dos
extratos de movimentação bancária, constam débitos de tarifas bancárias, no valor de R$
222,93 (duzentos e vinte e dois reais e noventa e três centavos), o que deixou o saldo da
referida conta negativo; e que não houve repasse de valores referentes a recursos
públicos ou provenientes de outros recursos para o Diretório Estadual do partido (id.
42924287).
A Procuradoria Regional Eleitoral, diante das informações prestadas pelo
setor técnico, manifestou-se pelo arquivamento da prestação, devido à ausência de
obrigação na prestação de contas das eleições de 2022 do Órgão Provisório do Avante no
Estado do Paraná (id. 43806525).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A criação e a autonomia dos partidos políticos são garantidas pela
Constituição Federal, que no art. 17, III, impõe-lhes o dever de prestação de contas à
Justiça Eleitoral.
A obrigação das agremiações prestarem contas está prevista na lei nº
9.096/1995, que em seu art. 32 estabelece que os partidos devem encaminhar a prestação
de contas dos exercícios findos até o dia 30 de junho do ano seguinte, excluindo-se
apenas os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos
financeiros ou bens estimáveis em dinheiro durante o exercício (art. 32, §4º).
A Resolução TSE nº 23.604/2019 regulamenta a matéria, prevendo a
obrigação de apresentação de contas nos seguintes termos:
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a
sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de junho do
ano subsequente, dirigindo-a ao:
I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão
definitivo municipal ou comissão provisória municipal ou zonal;
II - Tribunal Regional Eleitoral, no caso de prestação de contas de órgão
estadual definitivo ou comissão estadual provisória; e
III - TSE, no caso de prestação de contas de órgão nacional.
§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a
prestar contas os órgãos partidários que no exercício financeiro de
referência das contas:
I - estiverem vigentes em qualquer período;
II - recuperarem a vigência, devendo prestar contas do período em que
regularmente funcionaram; e
III - tendo havido a perda da vigência, devendo prestar contas do período
Num. 43867954 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2024 11:40:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051511402991400000042823734
Número do documento: 24051511402991400000042823734
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2024 12:29:41

que regularmente funcionaram.
§ 2º Os Tribunais Regionais Eleitorais farão publicar até o fim do mês de
fevereiro de cada ano a relação dos juízos competentes para o recebimento
das contas dos órgãos municipais e zonais.
§ 3º A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento
de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido
apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
(...)
§ 5º A extinção ou a dissolução de comissão provisória ou de diretório
partidário não excluem a obrigação de apresentação das contas relativas ao
período de vigência da comissão ou do diretório.
§ 6º Na hipótese do § 5º, a prestação de contas deve ser apresentada pela
esfera partidária imediatamente superior ou por quem suceder a comissão
ou o diretório, com a identificação dos dirigentes partidários de acordo com
o período de atuação.

Pois bem.
O prazo legal para apresentação da prestação de contas pelo partido
político referente ao exercício financeiro de 2022 encerrou-se no dia 30 de junho de 2023,
sendo obrigatória a prestação de contas por todos os órgãos estaduais que tiveram
vigência em qualquer período de 2022, ainda que não tenham tido movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro.
Na espécie, o Avante não respeitou o referido prazo. Verificada a inatividade
do órgão provisório estadual, foram instados a apresentar as contas o presidente do
Diretório Nacional, esfera partidária imediatamente superior, bem como os dirigentes da
comissão provisória estadual que teve curta vigência no exercício de 2022.
Entretanto, decorrido o prazo de 72 (setenta e duas) horas, as contas não
foram apresentadas.
Apenas LIDIO DOS SANTOS, tesoureiro da comissão provisória estadual
que teve vigência entre 01/01 e 01/05/2022, manifestou-se, alegando impossibilidade de
apresentar as contas em razão da inatividade do órgão estadual e da consequente falta de
acesso às contas bancárias.
A alegação, entretanto, não afasta a necessidade da prestação de contas,
que, nos termos do supratranscrito art. 28, §1º, I e §5º, da Resolução TSE 23.604/2019,
persiste ainda que o órgão partidário seja inativado.
Ademais, observa-se que as contas bancárias, às quais o dirigente alega
não ter acesso, permanecem abertas e apresentaram débitos no decorrer do exercício
financeiro de 2022, conforme se infere do parecer da Seção de Contas Partidárias (id.
43803000), que destacou:
“Observa-se no módulo de extratos eletrônicos que a conta bancária nº
Num. 43867954 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2024 11:40:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051511402991400000042823734
Número do documento: 24051511402991400000042823734
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2024 12:29:41

36510 apresenta débitos de tarifas bancárias no valor total de R$ 222,93.
Nas contas bancárias nº 35302 e nº 35353, da agência 1525 da Caixa
Econômica Federal, constam registros de movimentação zerados, portanto
sem movimentação financeira. A conta nº 607649 da agência 1433 do Banco
do Brasil apresenta-se sem movimentação financeira. Não constam
ingressos de recursos nas contas bancárias.”

Verifica-se, assim, que o órgão partidário, mesmo inativo, teve
movimentações financeiras, ainda que ínfimas, o que reforça uma vez mais a obrigação de
apresentação das contas, em atendimento ao comando constitucional.
Assim, verificada a inércia do partido Avante em cumprir com a obrigação
legal de apresentar contas relativamente ao exercício financeiro de 2022, a hipótese é de se
julgar como não prestadas suas contas, nos termos do art. 45, IV, “a”, da Resolução TSE
23.604/2019, mantendo-se a suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha enquanto não regularizada a situação, nos
termos do art. 47, I, da já citada Resolução.
Ademais, anoto que não havendo recebimento de recursos provenientes do
Fundo Partidário no exercício de 2022, conforme consignado no parecer técnico (id.
43803000), a hipótese não comporta determinação de devolução de valores (art. 47,
parágrafo único, da Resolução TSE 23.604/2019).

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se julgar como NÃO PRESTADAS as
contas do Avante - AVANTE no Paraná, relativas ao exercício financeiro de 2022, com a
suspensão do repasse de novas cotas de recursos oriundos do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, enquanto não regularizada a presente
situação.
Dê-se ciência desta decisão ao Diretório Nacional do partido.
Após o trânsito em julgado, comunique-se a Procuradoria Regional Eleitoral
para fins do disposto no art. 47, II, da Resolução TSE 23.604/2019.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relator

Num. 43867954 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2024 11:40:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051511402991400000042823734
Número do documento: 24051511402991400000042823734
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2024 12:29:41

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600405-31.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: AVANTE ORGAO
PROVISORIO PARANA - PR - ESTADUAL - RESPONSÁVEL: RODRIGO PINA DE ALMEIDA -
RESPONSÁVEL: LIDIO DOS SANTOS - Advogada do RESPONSÁVEL: JULIANA SANTOS
NOGUEIRA DA ROCHA - PR57788-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme
Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.05.2024

Num. 43867954 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2024 11:40:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051511402991400000042823734
Número do documento: 24051511402991400000042823734
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2024 12:29:41